Tribunal: STF
Processo: AI 791927
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE 
   DESEMPENHO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
	Controvérsia relativa ao Adicional de Desempenho 
   apreciada à luz de legislação de direito local, circunstância 
   impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula n. 280 do Supremo 
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.